Tribunal: TJPA
Processo: 0009214-97.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009214-97.2018.8.14.0008

APELANTE: SERGIO AZEVEDO MARINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO 121, §2º, INCS. II E VI, C/C 14, INC. II DO CP. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. PROCEDÊNCIA.

AUMENTO DE 1/4 (UM QUARTO) DA PENA BASE PARA CADA VETOR RECONHECIDO EM DESFAVOR DO APELANTE. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DOS MOTIVOS. IMPROCEDÊNCIA. FUTILIDADE QUE PODE SERVIR PARA APRECIA-LOS NEGATIVAMENTE ENQUANTO O FEMINICÍDIO PODE QUALIFICAR O CRIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Militaram em desfavor do apelante os vetores judiciais da culpabilidade, consequências e motivos do crime. Com relação a este último, a futilidade da ação serviu para valorá-los enquanto o feminicídio foi utilizado como qualificadora do homicídio, não havendo, pois, que se falar em bis in idem.

2.

Cada uma das 03 (três) circunstâncias judiciais corresponde ao aumento de 03 (três) anos, o que exasperou a pena base de 12 (doze) para 21 (vinte e um) anos, ou seja, a elevação foi de 1/4 (um quarto) para cada vetor, o que vai de encontro a jurisprudência dominante do Colendo STJ, que determina a exasperação de 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalendo a 02 (dois) anos de reclusão.

3.

PENA APLICADA
. Considerando que militam em desfavor do apelante os vetores da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, fixa-se a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão, pois cada um destes a exaspera em 02 (dois) anos de reclusão, equivalentes a 1/6 (um sexto) da pena mínima. Não há atenuantes nem agravantes. Inexistem causas de aumento de pena. Presente a tentativa, reduz-se a pena em 1/3 (um terço), com os mesmos fundamentos do édito condenatório, equivalentes a 06 (seis) anos de reclusão, totalizando a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. II e VI c/c 14, inc. II, do CP à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado , tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonan Gondin da Cruz Júnior.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

SÉRGIO AZEVEDO MARINHO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime dos arts. 121, §2º, incs. II e VI, c/c 14, inc. II, ambos do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que houve desproporcionalidade na fixação da pena base, imposta no patamar de 21 (vinte e um) anos de reclusão, pois apenas (03) três circunstâncias judiciais militaram em seu desfavor e há bis in idem na apreciação de uma delas, qual seja, os motivos do crime.

Pede o provimento do apelo para reduzir as reprimendas.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 06/08/2018, na Cidade de Barcarena, o apelante, motivado por ciúme em não aceitar o término do seu relacionamento com a vítima Shirlly Soraya Rodrigues da Luz, armado com uma faca e um terçado, desferiu vários golpes contra a mesma na região do tórax, que só não faleceu porque foi imediatamente socorrida.

DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA

O apelante sustenta que houve desproporcionalidade na fixação da pena base, imposta no patamar de 21 (vinte e um) anos de reclusão, pois apenas (03) três circunstâncias judiciais militaram em seu desfavor e há
bis in idem
na apreciação de uma delas, qual seja, os motivos do crime.

Com efeito,
militaram em desfavor do apelante os vetores judiciais da culpabilidade, consequências e motivos do crime. Com relação a este último, a futilidade da ação serviu para valorá-los enquanto que o feminicídio foi utilizado como qualificadora do homicídio, não havendo, pois, que se falar em bis in idem.

Todavia, cada uma das 03 (três) circunstâncias judiciais corresponde ao aumento de 03 (três) anos, o que exasperou a pena base de 12 (doze) para 21 (vinte e um) anos, ou seja, a elevação foi de 1/4 (um quarto) para cada vetor, o que vai de encontro a jurisprudência dominante do Colendo STJ, que determina a exasperação de 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalendo a 02 (dois) anos de reclusão.

Por isso, realiza-se uma nova dosimetria da pena

Considerando que militam em desfavor do apelante os vetores da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, fixa-se a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão, pois cada um destes a exaspera em 02 (dois) anos de reclusão, equivalentes a 1/6 (um sexto) da pena mínima.

Não há atenuantes nem agravantes.

Inexistem causas de aumento de pena. Presente a tentativa, reduz-se a pena em 1/3 (um terço), com os mesmos fundamentos do édito condenatório, equivalentes a 06 (seis) anos de reclusão, totalizando a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento apelo para condenar o apelante pela prática do crime do art. 121, §2º, incs. II e VI, c/c 14, inc. II do CP à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/09/2023